Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-23.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004700-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIELY GONCALVES DE MELLO - CPF: 033.964.381-16 (APELANTE), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), MARIELY GONCALVES DE MELLO - CPF: 033.964.381-16 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA, EM SEDE DE REMESSA NEESSÁRIA E JULGOU PREJUDICADO O APELO,

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – TÉCNICO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – DECL
ARADO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

1. Se a Impetrante não colacionou aos autos documentos indispensáveis para análise de progressão funcional, não há como conceder a segurança para proceder o enquadramento funcional da servidora, posto não ser possível dilação probatória em sede de ação de mandado de segurança.

3. Sentença retificada
em sede de R
eexame Necessário para denegar a ordem.

4. Declarado prejudicado o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sente
nça proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº
1004700-23.2017.811.0002
,
concedeu parcialmente a ordem, a fim de que a autoridade impetrada proceda o reenquadramento da Impetrante na
Classe “C”, nível “2”,
com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 com a Lei 4.007/2014.

Nas suas razões recursais (Id. 16325744), sustenta o Apelante acerca do correto enquadramento da Impetrante e responsabilidade do servidor público em apresentar os títulos em tempo oportuno.

Contrarrazões apresentadas no Id. 16325749.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 24813967.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que, embora o juízo
a quo
não tenha submetido a sentença prolatada ao reexame necessário, tal procedimento processual deve ser realizado em estrita observância da lei, haja vista que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau foi pela concessão da ordem, ainda que de forma parcial.

Com efeito, deve incidir a regra prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Tratar-se, portanto, de um dever que decorre da própria lei
(ope legis)
.

Determino, pois, seja feita a retificação dos autos para fazer constar o reexame necessário.

Feita esta observação inaugural, passo ao exame da questão meritória propriamente dita, analisando, em primeiro lugar, o reexame necessário, por ser prejudicial ao próprio apelo.

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber que se a Apelada tem direito líquido e certo a ser enquadrada na Classe 2, Nível C, do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional no Município de Várzea Grande
.

Registro, por oportuno, que deve este juízo
ad quem
analisar não somente os argumentos apresentados em sede recursal, mas sim REANALISAR toda a matéria posta em discussão, seja do ponto de vista do direito material, seja sob o aspecto do direito processual.

A Impetrante, ora apelada, pretende ser enquadrada funcionalmente na Classe 2, Nível C, do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional no Município de Várzea Grande.

Para tanto, junta aos autos, o diploma de conclusão de curso superior em Serviço Social (Id. 16325702), certificado de especialização em educação infantil e alfabetização (Id. 16325703) e fichas financeiras anexadas no Id. 16325705 e 16325706.

Por fim, anexa também um protocolo de processo administrativo (Id. 16325707), o qual requer apenas elevação de nível e classe, mas não explicita qual classe e nível que a Impetrante desejar ser enquadrada.

Não há nos autos, documentos a comprovar se tal requerimento foi analisado ou não pela Administração Pública.

Também não consta o principal e indispensável documento hábil que deveria ter sido anexado aos autos para decidir acerca do correto enquadramento da Impetrante, qual seja, a sua FICHA FUNCIONAL, pois somente tal documento é capaz de avaliar se o servidor preenche os requisitos necessários, bem como se há algum óbice à progressão funcional, como por exemplo, afastamento para assunto particular, existência ou não de processo administrativo disciplinar (PAD ou sindicância) no período, se há outras progressões pretéritas, etc...

Apenas para efeito de conhecimento e fundamentação desta decisão, o afastamento do servidor público para tratar de assuntos particular é um obstáculo para a concessão de progressão funcional, pois além de perder o subsídio, o servidor perde os demais direitos e vantagens do cargo (dentre eles, o direito à progressão funcional) no período de seu gozo, a teor do que dispõe o art. 95, §4º, da Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012,
in verbis:

Art. 95 - O profissional da educação escolar básica, titular de cargo efetivo, poderá obter licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de até vinte e quatro (24) meses, após três (03) anos de efetivo exercício no cargo.

(...)

§ 4º A licença para tratar de interesse particular será concedida com perda de subsídio e
demais vantagens e direitos previstos nesta lei, no período de sua vigência
. (NEGRITEI)

Ressalto que a existência das fichas financeiras juntadas pela Impetrante na exordial mandamental (Id’s 16325705 e 16325706) são suprem a necessária ficha funcional, pois somente esta última contém as informações necessárias para avaliar o correto enquadramento da servidora.

É bom lembrar que o direito pretendido pela Impetrante está sendo buscado por meio de Ação de Mandado de Segurança, o qual não admite dilação probatória.

Logo, todos os documentos e provas a alicerçar o direito da vida pretendido pela parte devem ser colacionados na exordial.

Nesse diapasão, se a Impetrante não comprovou a observância dos requisitos legais para progressão funcional, o pedido de enquadramento para a referida classe deve ser julgado improcedente, pois, repito, não há dilação probatória em sede de ação mandamental.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ADVINDAS DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL A SEREM REALIZADAS PELO JUDICIÁRIO – CONFUSÃO ENTRE OS SIGNIFICADOS DE ENQUADRAMENTO INICIAL, PROGRESSÃO E PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 333, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Preliminar. Embora a recorrente tenha sido sucinta em suas razões de apelação, atacou, de forma suficiente, o seu inconformismo com parte das questões que foram dispostas no julgado. Assim, por mais que não se trate de um recurso modelar, o apelo traz consigo impugnação aos fundamentos da sentença, não havendo falar em violação ao art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil. Mérito.
Inexistindo a comprovação de preenchimento dos requisitos para a respectiva Progressão e/ou Promoção na carreira de Contínua do Município de Barão de Melgaço, nem mesmo a provocação e/ou negativa do pedido pela via administrativa, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os pedidos
realizados em Ação de Cobrança de Diferença Salarial. (TJ/MT - N.U 0000787-04.2011.8.11.0053, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL
- SERVIDOR PÚBLICO - DENTISTA – CLASSE E NÍVEL INICIAL DA CARREIRA – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA POSSE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 153/2004, ALTERADA PELA LC Nº 170/2008 –
PROGRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- ATO ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ORDEM DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. I-
A concessão da segurança reclama a pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não abrindo espaço para a dilação probatória
. Não existindo prova do ato coator, consubstanciado na negativa de acesso aos autos, não há falar em concessão a ordem. II – Para progredir na carreira, é indispensável que o servidor cumule além da habilitação técnica escolaridade, o intervalo mínimo entre uma classe e outra. (TJ/MT - N.U 0017929-62.2008.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - ATO DO DEVEDOR QUE IMPLICA EM RECONHECIMENTO DO DIREITO - DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÕES FUNCIONAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 35/2002 - ÔNUS DA PROVA - ART.333, I DO CPC/73 - ART. 373, I, DO CPC/15. - Diante disposto no art. 202, VI, do Código Civil, interrompe a prescrição a formalização de acordo entre a Administração e Sindicato, no qual restou reconhecido o direito dos servidores municipais a progressões legalmente previstas e até então não concedidas. - Tendo sido proposta a ação antes de transcorrido metade do prazo prescricional, após a interrupção (art. 9º do Decreto nº 20.910/32), impõe-se afastar a alegação de prescrição da pretensão de recebimento das diferenças pretéritas. - A Lei Complementar Municipal 35/2002 instituiu o direito dos servidores do Município de Governador Valadares à progressão na carreira, caso atendidos os critérios nela estabelecidos. - Compete ao autor a prova do direito alegado, na forma do art. 333, I, do CPC/73, correspondente ao atual art. 373, I, do CPC/15. -
Ausente prova do cumprimento dos requisitos para obtenção da progressão, descabido condenar o ente público ao pagamento de valores a este título.
- O acordo firmado entre o Município e o Sindicato dos servidores reconhecendo a necessidade de regularização da concessão das progressões não assegura sua concessão indiscriminada a todos os funcionários vinculados ao ente público, uma vez que o compromisso foi feito de forma genérica e se dirigia àqueles que eventualmente houvessem cumpridos os requisitos legais para obtenção do direito, não implicando confissão de que a parte autora, especificamente, fazia jus à progressão. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0105.12.016852-8/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 02/07/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para denegar a ordem e DECLARO PREJUDICADO o presente RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021